Tribunal: TJSP
Processo: 2187704-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que determinou o pagamento do saldo devedor dos créditos trabalhistas com acréscimo de juros e correção monetária, além do imediato adimplemento dos créditos das classes II e III, nos termos do plano recuperacional – Incidência legal de correção monetária e juros sobre os créditos trabalhistas, que não foi expressamente afastada pelo plano

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que determinou o pagamento do saldo devedor dos créditos trabalhistas com acréscimo de juros e correção monetária, além do imediato adimplemento dos créditos das classes II e III, nos termos do plano recuperacional – Incidência legal de correção monetária e juros sobre os créditos trabalhistas, que não foi expressamente afastada pelo plano recuperacional (arts. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05, 1o da Lei no 6.899/81 e 407 do CC) – Prazo de carência de 12 meses – Vencimento da primeira parcela anual devida aos credores quirografários e com garantia real no primeiro dia subsequente ao término do prazo de carência – Recurso desprovido, com observação e determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2187704-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KTK
INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso, com observação e determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 2/12
Voto no 13964
Agravo de Instrumento no 2187704-64.2019.8.26.0000
Agravante: Ktk Indústria, Importação, Exportação e Comércio de
Equipamentos Hospitalares Ltda - Em Recuperação Judicial
Agravado: O Juízo
Interessado: Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Administrador
Judicial)
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Paulo Furtado de Oliveira Filho
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão
que determinou o pagamento do saldo devedor dos créditos
trabalhistas com acréscimo de juros e correção monetária,
além do imediato adimplemento dos créditos das classes II
e III, nos termos do plano recuperacional – Incidência legal
de correção monetária e juros sobre os créditos trabalhistas,
que
não
foi
expressamente
afastada
pelo
plano
recuperacional (arts. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05, 1o da Lei
no 6.899/81 e 407 do CC) – Prazo de carência de 12 meses
– Vencimento da primeira parcela anual devida aos
credores quirografários e com garantia real no primeiro dia
subsequente ao término do prazo de carência – Recurso
desprovido, com observação e determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos da
recuperação judicial de KTK Indústria, Importação, Exportação e
Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda., determinou que a
recuperanda efetuasse em dez dias, sob pena de convolação da
recuperação em falência: (i) o pagamento do saldo devedor dos créditos
trabalhistas, acrescido de juros legais e correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP; e (ii) o pagamento imediato dos credores das classes II
e III, na forma do plano.
Recorreu a recuperanda a sustentar que o
plano recuperacional não previu a incidência de juros e correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 3/12
monetária sobre os créditos trabalhistas, os quais, portanto, são
indevidos; que a parcela anual dos credores quirografários e com
garantia real deve ser paga ao final do período e não no primeiro dia
subsequente ao final do prazo de carência. Requereu a suspensão da
decisão recorrida e, ao final, o provimento do recurso para que seja
autorizada a efetuar os pagamentos dos credores trabalhistas pendentes
na forma do plano homologado (sem juros e correção monetária) e que
a parcela anual dos credores das classes II e III seja paga após o final do
período.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 202/206).
Embargos de declaração opostos pela
agravante que foram recebidos como pedido de reconsideração da
decisão de fls. 202/206 para “deferir-se parcialmente a tutela recursal,
determinando-se que a recuperanda efetue o pagamento dos créditos
trabalhistas no prazo assinalado na r. decisão recorrida de origem (10
dias), sob pena de convolação em falência, apenas com correção
monetária, decotados, por ora, os juros legais que, em caso de
desprovimento deste recurso, serão pagos posteriormente”.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 209).
Manifestação da administradora judicial
(fls. 210/218), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 221/223), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 4/12
Paulo Furtado de Oliveira filho, MM. Juiz de Direito da 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Capital, assim se enuncia:
“4 - Fls. 3665 (Itaú Unibanco S.A. informa
descumprimento do PRJ, pois ainda não houve pagamento após
período de carência), fls. 3666/3667 e 3675 (Maria José Pereira de
Souza e Hernane Oliveira Santos requerem o pagamento do
remanescente de seu crédito), fls. 3676/3727 (Recuperanda informa
que todos os credores trabalhistas tiveram seus créditos integralmente
quitados nos termos do Plano de Recuperação, salvo os que não
forneceram dados bancários): Há controvérsia entre a Administradora
Judicial e a Recuperanda quanto ao pagamento dos credores
trabalhistas, com garantia real e quirografários.
No
tocante
aos
créditos
trabalhistas,
a
Recuperanda alega que a Cláusula 3.1.1 do PRJ atual não prevê
correção para os créditos da Classe I (Trabalhista) e, ainda, dispõe que
o pagamento foi realizado em uma única parcela, não havendo crédito
em aberto.
Em contrapartida, a Administradora Judicial
considerou, além do PRJ atual, também a decisão de fevereiro de 2017,
por meio da qual este Juízo determinou a correção dos créditos
trabalhistas pelo TJSP + 1% a.m., desde a data do descumprimento do
1o PRJ apresentado (21/05/2014) até a data do pagamento parcial
(13/03/2017).
A razão está com a Administradora Judicial.
A decisão, de fevereiro de 2017 foi clara em seu
item 4 ao dispor sobre a correção monetária a partir de 21 de setembro
de 2016 que deve ser aplicada a todos os créditos trabalhistas.
A correção monetária, como sabido, nada
acrescenta ao valor devido, mas apenas o atualiza, para preservar o
seu poder de compra, de modo que a ausência de correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 5/12
resulta em imposição indevida de perda patrimonial a credores
trabalhistas.
Dessa forma, determino que a KTK efetue o
pagamento do saldo devedor dos créditos da Classe I (Trabalhista) no
prazo de 10 (dez) dias e apresente os comprovantes no prazo de 48h
após o pagamento, nestes autos, sob pena de decretação de falência.
Outra controvérsia diz respeito ao momento do
pagamento dos créditos das Classes II e III, após o período de carência
de 12 meses, previsto na cláusula 3.2.1 do PRJ atual.
Entende a Recuperanda que após os 12 meses
estipulados, os pagamentos devem ser efetuados em até 1 ano após a
carência, uma vez que as parcelas previstas no PRJ atual seriam
anuais. Por outro lado, o Itaú Unibanco S.A. e a Administradora
Judicial partilham do entendimento de que o pagamento seria devido em
19 de setembro de 2018, data do término da carência.
Novamente não pode ser acolhida a razão da
devedora.
Carência é o tempo que deve ser respeitado por
uma das partes, antes do início da satisfação de seu interesse. No caso
dos autos, durante os 12 meses os credores seriam privados do
recebimento de seu crédito. Não se pode admitir que o pagamento dos
créditos seja efetuado em até 1 ano do final da carência, sob o
argumento de que seriam parcelas anuais, pois a carência passaria a
ser de 24 meses.
A primeira parcela anual tornou-se devida assim
que o período de carência foi encerrado, em 19 de setembro de 2018.
Pelo exposto, e sob pena de falência, determino
à KTK o pagamento imediato dos credores das Classes II e III, na
forma do plano, no prazo de 10 (dez) dias e a apresentação dos
comprovantes no prazo de 48h após o pagamento, nestes autos.
Considerando que há risco de iminente risco de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 6/12
falência da devedora, em razão do descumprimento das obrigações
contidas no plano, e que também apontou a Administradora Judicial a
inexistência, por parte da devedora, de prestação de informações a
respeito da real situação patrimonial e financeira dos últimos meses, o
que também sujeita a devedora ao seu afastamento da condução dos
negócios (art. 64, da Lei 11.101/2005)determino à administradora
judicial:
a) a realização de inventário de bens, nos
estabelecimento da devedora;
b)
após
a
realização
do
inventário,
a
manutenção de preposto nos estabelecimentos da devedora, para
fiscalização "in loco" das operações, até o cumprimento do plano;
c) o acesso a toda a movimentação financeira
da devedora, podendo a administradora judicial, com cópia desta
decisão, dirigir-se diretamente às instituições financeiras junto às
quais a devedora mantém conta-corrente.
Determino ainda à devedora que submeta à
devedora, no prazo de 5 dias após a celebração de qualquer negócio
jurídico
(compra,
venda,
financiamento
etc.),
o
documento
comprobatório do negócio e eventual pagamento realizado ou
recebido.5 - Fls. 3668/3674”.
A
agravante
opôs
embargos
de
declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos:
“Fls. 3778/3792 (embargos de declaração
opostos pela recuperanda) e Fls. 3859/3873 (petição da recuperanda):
Os embargos devem ser rejeitados.
Em primeiro lugar, a incidência de correção
monetária e de juros de mora decorre de lei, de modo que a sua
exclusão deveria ser expressa no plano, o que não ocorreu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 7/12
Nesse sentido julgado do E. TJSP, mantido pelo
STJ, no AResp 1.098.136: '(...) Com a devida licença, a demora, no
caso, não implica inexigibilidade da correção monetária, que, nos
termos do citado § 2° do art. 49 da Lei 11.101, somente não será devida
se isto for expressamente estipulado no Plano. E é incontroversa a
omissão do plano nesse aspecto. Isto porque, a dívida, por força da
aprovação do plano e estando a ele submetida, é divida judicial, a ela se
aplicando, por força de lei (Lei 6.899/81), a correção monetária a
índices oficiais - no caso, os da Tabela Prática deste Tribunal. E não há
como argumentar com o elemento mora porque não se cuida de
penalidade legal aplicável em virtude de sua caracterização, porque a
correção monetária não é 'plus', visando apenas a recomposição do
poder de compra da moeda, de acordo com índices adotados pelo
Governo, a quem cabe regular a moeda nacional e seu curso forçado.'
Da mesma maneira, ocorrida a mora da
devedora, incidem os juros de mora previstos em lei a partir do
vencimento da obrigação.
Não havendo exclusão expressa no plano, os
juros moratórios legais continua devidos.
Também não há como ser aceita a interpretação
que a devedora deu ao prazo de carência para o cumprimento das
obrigações com os credores quirografários.
Está clara a decisão embargada quanto aos
fundamentos para o cumprimento imediato, sem possibilidade de
aguardar-se o mês de setembro de 2019. (...)”.
Pois bem!
O plano recuperacional vigente foi
apresentado em 03.10.2016 (fls. 81/119) e homologado pelo D. Juízo de
origem em 19.09.2017 (122/124).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 8/12
Conquanto tenha razão a agravante ao
sustentar que o plano não previu expressamente a incidência de
correção monetária e juros sobre os créditos trabalhistas (Cláusula 3.1.1
fls. 103) e que a decisão de fevereiro de 2017 mediante a qual o D.
Juízo recuperacional determinou “a correção dos créditos trabalhistas
pelo TJSP + 1% a.m., desde a data do descumprimento do 1o PRJ
apresentado (21/05/2014) até a data do pagamento parcial
(13/03/2017)” é anterior à aprovação do novo plano recuperacional, o
D. Juízo recuperacional agiu com acerto, pois a correção monetária e
juros, neste caso, devem ser aplicados em decorrência da lei.
É o que se extrai do artigo 49, § 2o, da Lei
no 11.101/05, segundo o qual: “As obrigações anteriores à recuperação
judicial observarão as condições originalmente contratadas ou
definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de
modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial”.
Em outras palavras: os encargos legais,
como correção monetária e juros, incidem normalmente sobre as
obrigações sujeitas à recuperação judicial, a não ser que venham a ser
expressamente excluídos ou de outra forma ajustados no plano
recuperacional aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o que não
ocorreu na hipótese dos autos.
Como se sabe, a correção monetária é
mero mecanismo de recomposição do poder de compra da moeda em
face da corrosão inflacionária de determinado período, razão pela qual
não importa majoração do crédito, mas, sim, uma forma de evitar-se a
sua minoração. Já os juros de mora representam uma remuneração
devida ao credor em razão do atraso no cumprimento de uma obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 9/12
Ambos decorrem da lei: enquanto a
correção monetária encontra fundamento no artigo 1o da Lei 6.899/81
(“A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de
decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”), os
juros têm fundamento no artigo 407 do Código Civil (“Ainda que se
não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se
contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra
natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por
sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes”).
Por sua vez, o valor dos juros é extraído
da leitura conjunta dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, segundo os quais, respectivamente,
“Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem
sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” e “Se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês”.
Assim, irretocável a r. decisão recorrida
ao reconhecer a aplicação de “correção dos créditos trabalhistas pelo
TJSP + 1% a.m., desde a data do descumprimento do 1o PRJ
apresentado (21/05/2014) até a data do pagamento parcial
(13/03/2017)” (fls. 3.737 dos autos de origem).
Também não assiste razão à agravante no
que tange à data de vencimento da primeira parcela anual em
pagamento dos créditos quirografários.
Dispõem as cláusulas 3.2.1 e 3.2.2 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 10/12
plano de recuperacional vigente que:

“3.2.1. Os créditos que compõem a classe
III (quirografários) serão adimplidos e quitados com deságio
de 30%, 12 meses de carência e correção monetária de 4%
ao ano a partir da homologação do plano, da seguinte forma:
(a) do fluxo de recurso líquidos gerados pela alienação do
imóvel e da parte cindida, até 30 (trinta) dias após sua
realização; (b) da alienação do imóvel e repasse das parcelas
recebidas pelo arrendamento da parte cindida.”
“3.2.2. Caso não realizada a alienação
na forma prevista, os créditos da classe serão adimplidos em
até 20 (vinte) parcelas anuais, com deságio de 30% e
atualização de 4% ao ano” (fls. 103/104
grifos não
constantes do original).
E, com relação aos credores com garantia
real, restou ajustado que:
“3.3.1. Caso sejam reconhecidos créditos
com garantia real em razão de eventuais decisões proferidas
no âmbito de impugnações de crédito, os respectivos créditos
serão equacionados nas mesmas condições previstas para o
pagamento dos créditos quirografários” (fls. 104 grifos não
constantes do original).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 11/12
Nesta perspectiva, verifica-se que o prazo
de carência a que se referem essas cláusulas diz respeito ao intervalo
temporal estipulado no plano de recuperação judicial aprovado, o qual
antecede o início do pagamento dos credores.
Desse modo, considerando que o plano
de recuperação foi homologado em 19.09.2017 (fls. 122/124), conclui-
se que a primeira parcela anual para pagamento dos credores
quirografários e com garantia real venceu em 20.09.2018, data que
corresponde ao primeiro dia subsequente ao termo final do prazo de
carência de 12 meses (e não em 19.09.2018, conforme anotado pelo D.
Juízo de origem).
Por fim, ressalte-se que, a prevalecer o
raciocínio sustentado pela agravante no sentido de que o vencimento
da primeira parcela se daria em 19.09.2019, ou seja, um ano após o
término do prazo de carência , estaria aberto o caminho para burlas ao
prazo de carência máximo de dois anos, ditado pela jurisprudência deste
Tribunal de Justiça com base no artigo 61 da Lei no 11.101/2005 (AI no
0136362-29.2011.8.26.0000,
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, j. em 28.02.2012), o que não
pode ser admitido.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida,
com observação de que a data de vencimento da primeira parcela anual
para pagamento dos credores quirografários e com garantia real é
20.09.2018, e não 19.09.2018 e, determina-se que a agravante, no prazo
não superior a dez dias (a partir da publicação deste acórdão),
complemente os valores devidos aos credores trabalhistas a eles
acrescendo os juros remuneratórios, eis que a decisão de reconsideração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187704-64.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 12/12
havia determinado o seu pagamento apenas com incidência da correção
monetária (fls. 09/10 dos autos em apenso).
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da Resolução
no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A ausência
de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada
como concordância.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com observação e determinação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator